Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702180-79.2019.8.07.0011 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IONE ALVES DE ABREU APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS D E S P A C H O IONE ALVES DE ABREU opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 55987368. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator